Tribunal: TJMT
Processo: 0003432-06.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003432-06.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALONSO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 021.196.471-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILLAINNI MARTINS DA COSTA BRITO MORETTO - CPF: 018.827.101-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alonso Bento de Oliveira Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT, nos autos da ação penal n. 0003432-06.2018.8.11.0037, que o condenou pela prática
do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129 §9o, c/c o art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal
,
à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração
– Id. 166424246,
pp. 1-12.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual requereu a declaração da extinção da punibilidade do acusado
. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas
,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, caso não seja o entendimento, pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

Por fim, pugna pelo afastamento da condenação a reparação de danos causado a vítima ou a redução do valor – Id. 1664224254,
pp. 1-14.

Em suas contrarrazões o Ministério Público manifestou-se favorável ao acolhimento da preliminar de prescrição para declara a extinção da punibilidade do acusado Alonso Bento de Oliveira Júnior, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal
– Id. 166424262,
pp. 1-12.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
prejudicialidade
do recurso para que seja extinta a punibilidade do apelante, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Id. 167418173, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, contada da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença.

A razão
assiste ao nobre defensor.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”

No caso,

observo que a denúncia foi recebida em
10.1.2019
– Id. 166424736, p. 50 e a sentença condenatória foi publicada em

24.10.2022
– Id.
166424246, pp. 1-12,
sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 3 anos.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado
Alonso Bento de Oliveira Júnior
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023